Tribunal: TCU
Processo: 013.662/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em favor do Sr. Otoniel Dantas Fernandes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria do Sr. Otoniel Dantas Fernandes, recusando seu registro; 9.2. determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte que: 9.2.1. acompanhe a tramitação da ação ordinária 0804820-72.2020.4.05.8400, em curso perante a Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, e, uma vez desconstituída a tutela antecipada que assegura, presentemente, a manutenção da rubrica judicial referente à hora extra nos proventos do interessado, promova a imediata supressão da parcela e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde o ajuizamento da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 9.2.2. sobrevindo sentença de mérito transitada em julgado no processo judicial acima referido, proceda à emissão de novo ato de aposentadoria em favor do interessado, submetendo-o, na forma regulamentar, ao exame desta Corte; 9.2.3. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.2.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação.